Tribunal: TJSP
Processo: 2149886-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO – LIMINAR – PROFISSIONAL DE SAÚDE – CUMULAÇÃO DE CARGO - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuidamos da análise de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que denegou antecipação de tutela para autorizar o agravante a prosseguir no certame de seleção para o cargo de motorista de ambulância do município de São Vicente.
2. De acordo com o texto

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO – LIMINAR – PROFISSIONAL DE SAÚDE – CUMULAÇÃO DE CARGO - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuidamos da análise de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que denegou antecipação de tutela para autorizar o agravante a prosseguir no certame de seleção para o cargo de motorista de ambulância do município de São Vicente.
2. De acordo com o texto expresso da Constituição Federal, a cumulação de cargos é permitida apelas excepcionalmente em algumas poucas hipóteses, dentre as quais os profissionais de saúde.
3. O cargo de motorista de ambulância, apesar de relevante para a organização do sistema de saúde, não é privativo de "profissionais de saúde", vez que não há contato direto com o paciente e, ademais, não existe requisito básico de formação na área. Precedentes do E. TJSP
4. Não concorrem para o caso, portanto, os requisitos para antecipação de tutela.
Recurso desprovido.